Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VÍTIMA OUVIDA APENAS EM DELEGACIA. DEPOIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. TESTEMUNHO INDIRETO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDENAÇÕES ANTIGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.
1. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo (in casu, pelo depoimento de policiais e pela conclusão de laudo pericial, todos em consonância de detalhes com a versão da vítima).
2. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
3. A testemunha deve, preferencialmente, depor sobre o que sabe e presenciou. Admite-se, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
4. O delito de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição. 6.1. No caso, restou demonstrado que o acusado resistiu ao comando policial mediante violência, bem como proferiu uma série de impropérios contra os policiais, em desprestígio às funções exercidas, devendo ser mantida a condenação quanto aos delitos dos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal.
5. O crime de desacato não constitui meio necessário ou uma fase de execução do crime de resistência, e vice-versa, uma vez que suas práticas possuem desígnios distintos, porquanto no crime de desacato há a intenção de ofender o agente público, enquanto no crime de resistência se busca obstar a ordem legal. Portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção.
6. O prazo quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. 6.1 No caso concreto, a existência de várias condenações em face do acusado por crimes praticados com o uso de violência e/ou grave ameaça, ainda que antigas, possibilitam o reconhecimento dos maus antecedentes e a consequente majoração da pena-base. Precedentes.
9. Recurso conhecido e desprovido.